Tribunal: TJBA
Processo: 8185476-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185476-88.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA IRAILDES OLIVEIRA E SILVA

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

EMENTA

Apelação cível. Direito do consumidor. Embargos à execução. Execução de título extrajudicial. Termo de adesão a contrato de financiamento.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Mérito.
O termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado de planilha de débito discriminada, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, constituindo título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), permitindo-se a revisão de cláusulas contratuais abusivas. Conforme orientação do STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios quando demonstrada cabalmente a abusividade, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de mesma natureza. No caso concreto, a taxa pactuada de 17,49% a.m. e 591,71% a.a. revela-se manifestamente abusiva frente à taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado em outubro de 2018, que era de 7,04% a.m. e 126,14% a.a., impondo-se a sua adequação. Apelo parcialmente provido para determinar o recálculo do débito com base na taxa média do BACEN à época do ajuste.
Apelação parcialmente provida.